Tribunal: TJPA
Processo: 0810074-90.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810074-90.2023.8.14.0040

APELANTE: MARIA DO ROSARIO SILVA DE SOUSA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALTA DE TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARIA DO ROSARIO SILVA DE SOUSA contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO BMG S/A. A autora, idosa e beneficiária do INSS, alegou ter contratado empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendida com descontos relativos a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que não solicitou, jamais utilizou ou desbloqueou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento decorrente da ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato firmado entre as partes; (ii) estabelecer a responsabilidade do banco réu pela conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, com a consequente restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, impondo ao fornecedor o dever de informação clara e adequada sobre os serviços prestados.

A modalidade contratada (RMC) caracteriza prática abusiva quando formalizada sem consentimento expresso e informado, mormente em se tratando de pessoa idosa e hipossuficiente.

O banco não comprovou que a autora tinha ciência da contratação de cartão de crédito com RMC, tampouco apresentou termo de consentimento claro, ensejando a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento.

A conversão do contrato de RMC em empréstimo consignado tradicional é medida que respeita a função social do contrato e evita o enriquecimento ilícito de qualquer das partes, nos termos do art. 170 do Código Civil.

A repetição do indébito em dobro é devida, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois restou configurada má-fé e cobrança indevida.

O dano moral é presumido (in re ipsa) diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, justificando indenização fixada em R$ 3.000,00.

A correção monetária dos danos materiais deve observar o IPCA a partir do evento danoso, com juros de mora calculados pela taxa Selic deduzida da inflação oficial (IPCA), conforme art. 389, parágrafo único, e art. 406, §1º, ambos do Código Civil, atualizados pela Lei nº 14.905/2024.

Os danos morais devem ser corrigidos pelo IPCA desde o arbitramento, com juros a partir de cada desconto indevido, conforme Súmulas 362 e 43 do STJ.

A compensação entre os valores mutuados e os já pagos é cabível, conforme arts. 170 e 368 do Código Civil.

A inversão do ônus da prova é medida adequada diante da hipossuficiência da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado sem informação clara e adequada deve ser convertido em empréstimo consignado tradicional.

A cobrança de parcelas que não amortizam o saldo devedor configura prática abusiva vedada pelo CDC.

A repetição do indébito em dobro é devida quando comprovada má-fé e falha no dever de informação.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido, indenizável.

É cabível a compensação entre valores mutuados e os já descontados quando se reconhece a nulidade parcial do negócio jurídico.

Incidem, sobre a restituição de valores e indenização por danos morais, a correção monetária pelo IPCA e os juros legais conforme previsão dos arts. 389 e 406 do Código Civil (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 138, 170, 368, 389, parágrafo único, e 406, §1º; CDC, arts. 6º, III, VI, VIII, 39, I, IV e V, 42, parágrafo único, e 51, IV e VI; CPC, arts. 373, I, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297, 362, 43 e 54; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.04.2011; TJPA, ApCiv 11696376, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 28.06.2022; TJPA, ApCiv 3095699, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 13.05.2020; TJPA, ApCiv 5554561, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 07.06.2021.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0810074-90.2023.8.14.0040

APELANTE: MARIA DO ROSARIO SILVA DE SOUSA

APELADO: BANCO BMG S/A

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS – PA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA DO ROSARIO SILVA DE SOUSA contra BANCO BMG S/A, com o objetivo de reformar a sentença de improcedência proferida em ação relativa a empréstimo com reserva de margem consignável (RMC), contestado pela apelante por não corresponder à contratação pretendida (empréstimo consignado comum).

Transcrevo dispositivo da sentença recorrida, Id. 24976842:

“(...)

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade por litigar sob o palio da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Juiz(a) de Direito - 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA

(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)

Na origem, cuidam os autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
MARIA DO ROSARIO SILVA DE SOUSA
em face do
BANCO BMG S/A
, em razão de contratação não consentida de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), indevidamente vinculado ao benefício previdenciário da autora.

A autora, idosa e beneficiária do INSS, relata que acreditava estar contratando um
empréstimo consignado tradicional
, mas constatou posteriormente que fora formalizada uma operação de
cartão de crédito consignado
, modalidade esta
não solicitada, jamais utilizada e sequer desbloqueada
. Apesar disso, passaram a incidir descontos mensais em seu benefício previdenciário referentes à RMC, os quais
não amortizam a dívida, apenas cobrem juros e encargos
, tornando a dívida
impagável
.

A petição sustenta que:

Houve
falha na prestação do serviço
, com
violação ao dever de informação
e
venda casada
;

A contratação é
nula de pleno direito
por vício de consentimento, afronta ao
art. 6º, III e VIII, e art. 39, I e IV, do CDC
;

A situação gerou
dano moral
, pois comprometeu sua
verba alimentar
, além de restringir seu acesso a outros créditos;

A prática do banco se configura como
abusiva, ilícita e reiteradamente condenada pela jurisprudência
;

Por se tratar de relação de consumo, requer
inversão do ônus da prova
.

PEDIDOS

A parte autora requer:

Recebimento e processamento da ação
;

Citação do réu
para contestar sob pena de revelia;

Concessão da gratuidade da justiça
, com base na hipossuficiência econômica;

Prioridade na tramitação
, por se tratar de idosa (art. 71 do Estatuto do Idoso);

Exibição de documentos
pela parte ré, nos termos dos arts. 396 a 400 do CPC;

Julgamento de total procedência dos pedidos
, com:

[6.1] Declaração de nulidade/inexistência do contrato de cartão de crédito (RMC)
n.º 12360145;

[6.2] Condenação do réu à restituição em dobro dos valores descontados
, no valor atualizado de R$ 8.046,50, com correção e juros;

[6.3] Condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, no valor de R$ 10.000,00;

[6.4] Alternativamente
, se não reconhecida a nulidade, seja
convertido o contrato RMC em empréstimo consignado comum
, com parcelamento em 72 meses e sem encargos abusivos;

Inversão do ônus da prova
, nos termos do art. 6º, VIII do CDC;

Condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
em 20% sobre o valor da causa;

Dispensa de audiência de conciliação
, conforme art. 334, §4º, do CPC;

10.
Valor atribuído à causa
: R$ 18.046,50.

Contestação no Id 18077717 alegando o requerido a inépcia da inicial em razão de ausência de prévia reclamação administrativa; a prescrição e decadência do pedido e, caso superadas as teses acima, a total improcedência do pedido e/ou a compensação dos valores recebidos.

Sobreveio a sentença de Id 18077730, nos seguintes termos:

(...)

ANTE O EXPOSTO,
rejeitos as preliminares
, mas
acolho as prejudiciais de mérito
para pronunciar a
decadência
do direito e a
prescrição
da pretensão dos pleitos autorais, declarando a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82 e 85, § 2º, todos do Código de Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Contudo, sendo beneficiária da Justiça Gratuita, que defiro neste ato, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º, NCPC).

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Juiz(a) de Direito - 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA

(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)

Apelação da autora no Id 18077731 requerendo a reforma da sentença, a fim de que não seja reconhecida a decadência e a prescrição.

Contrarrazões no Id 18077736.

Acórdão no Id 21961387 que conheceu e deu provimento ao recurso, conforme ementa que a seguir transcrevo:

AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A pretensão autoral não está prescrita, conforme o artigo 206, V, do Código Civil, uma vez que, tratando-se de relação de prestação continuada, o prazo prescricional inicia-se no vencimento da última parcela, que no caso em tela ainda não ocorreu.

2. Não há incidência de decadência nos termos do artigo 178 do Código Civil, considerando que a pretensão não visa à anulação do negócio jurídico em virtude de vícios que ensejem decadência, mas à declaração de inexistência de dívida e à abstenção de descontos indevidos, além da reparação por danos morais.

3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em contratos de natureza continuada, como o de cartão de crédito com reserva de margem consignável, a decadência não se aplica, pois a pretensão se renova a cada desconto realizado.

4. Mantém-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, uma vez que o agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmá-la.

Certificado o trânsito em julgado foram os autos baixados por julgamento definitivo, Id 22485576.

Sobreveio a sentença de Id 24976842.

Em suas razões recursais (
Id 24976843
), argui a Apelante que a sentença merece reforma, aduzindo os seguintes fundamentos:

A apelante sustenta que:

Houve
ausência de informação clara
sobre a natureza do contrato;

A operação foi
simulada como empréstimo consignado
, quando na verdade se tratava de
cartão de crédito consignado
, modalidade que sequer foi utilizada por ela;

O contrato
não apresenta valor total da dívida, número de parcelas ou valor das prestações
, contrariando o art. 52 do CDC;

A prática do banco configura
fraude, abuso de direito, venda casada e violação aos princípios da informação, transparência e boa-fé
;

A
RMC foi aplicada indevidamente
e de forma abusiva no benefício previdenciário da apelante, que é
pessoa idosa, hipossuficiente e com pouca instrução
;

A conduta do banco caracteriza
dano moral indenizável
e
ato ilícito civil
, conforme jurisprudência consolidada e decisões em IRDRs e ações civis públicas semelhantes.

PEDIDOS

A apelante requer:

Recebimento do Recurso de Apelação
com efeito suspensivo e devolutivo;

Reforma total da sentença
, para:

[2.1] Declarar a nulidade/inexistência do contrato de cartão de crédito (RMC)
;

[2.2] Condenar o Banco Apelado à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos
, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC;

[2.3] Condenar o Banco Apelado ao pagamento de indenização por danos morais
, arbitrado nos termos propostos na petição inicial;

[2.4] Inverter o ônus da prova
, com base no art. 6º, VIII, do CDC;

[2.5] Alternativamente
, caso não seja declarada a nulidade/inexistência:

Readequar/converter a operação via cartão RMC em
empréstimo consignado comum
, com base no valor inicialmente creditado, exclusão de encargos e parcelamento em até 72 vezes;

Inversão dos honorários sucumbenciais
, com condenação do Apelado ao pagamento de 20% sobre o valor atualizado da causa;

Pagamento integral das custas processuais
e
inversão da sucumbência recursal
, conforme art. 85, §§1º e 11, do CPC.

Contrarrazões de
BANCO BMG S/A
no Id 24976848 refutando os argumentos apresentados e requerendo o desprovimento do recurso.

Juntou documentos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de indução a erro do apelante na contratação de RMC, quando visava contratar empréstimo consignado tradicional, bem como a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados ao cliente.

Pois bem.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte Autora/Apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo Banco Réu, consoante extrato do INSS colacionado no Id. 18077710.

Por outro lado, o banco apelado afirma que o desconto na conta da parte autora originou-se de contrato de cartão de crédito consignado.

DO ERRO NO CONSENTIMENTO

Entretanto, em que pese a assertiva de que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pelo autor/apelante,
verifico que não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira,
mas apenas a indicação de que o cartão de crédito consignado contratado converte-se em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais, de seu turno, serão adimplidos, apenas em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade da contratação que ele sustenta ter sido firmado pelo Autor, o que não o fez,
não tendo comprovado que o consumidor tinha pleno e claro conhecimento da operação contratada
, em especial pelo “termo de consentimento esclarecido” ou por outros meios incontestes de prova.

Por estas razões, conclui-se que
não há como provar que o autor/apelante tenha escolhido realizar a contratação de RMC ao invés de empréstimo consignado tradicional
, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

Na hipótese, foi concedido contrato de cartão de crédito consignado (Id 18077725), com inclusão em 2016 limite de R$1.077,99, e desconto mensal em seu benefício, a título de RMC (ID. Num. 18077710).

A meu ver, é duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, haja vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo IMPAGÁVEL, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas no benefício previdenciário (ID. Num. 18077710), que não abatem o saldo devedor.

Ora, acaso fosse um empréstimo consignado comum, aquele valor sacado seria dividido em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido. O abatimento se daria ao longo de alguns anos, mas haveria uma previsão para o término da avença, o que não ocorre no caso dos autos.

Imperioso destacar que o empréstimo consignável tem por objetivo facilitar o acesso a valores financeiros com taxas de juros diferenciados, contudo, essa modalidade de empréstimo denominada “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC”, ao invés de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves e constantes num endividamento progressivo e insolúvel.

Nesse diapasão, cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada.

Cumpre ressaltar que a má fé do banco é evidente, porque contratou com o consumidor o desconto fixo no salário de um valor estabelecido por ele, sem indicar em quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, tornando impagável a dívida.

Diante do quanto delineado, conclui-se que
o contrato celebrado entre as partes no Id

18077725, deve ser declarado nulo
,
de forma a converter a contratação em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional
, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação – contrato de empréstimo pessoal consignado – , desde que menor do que a cobrada,
cabendo a compensação entre os valores devidos e os já pagos/descontados, a ser analisado em liquidação de sentença
.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (11696376, 11696376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, Publicado em 2022-11-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE
. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (3095699, 3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princ& (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 138 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDENCIA PÁTRIA E DO TJPA.
ENTENDIMENTO DE QUE O EMPRÉSTIMO DEVERÁ SER RECALCULADO COM BASE NAS REGRAS EXISTENTES PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
. RISCO DE DANO. IDENTIFICADO. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISUM AGRAVADO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (12189845, 12189845, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, publicado em 2022-12-14)

DA RESPONSABILIDADE CIVIL

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, condeno o
banco Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No que diz respeito a
eventuais valores pagos a maior pelo consumidor
, o que será apurado na fase de liquidação, de rigor a
repetição do indébito em dobro
, com fundamento no art. 42 do CDC, pois, as circunstâncias dos autos comprovam a falha do dever de informação clara e adequada, que
induziu o consumidor a celebrar negócio jurídico em desvantagem exagerada,
configurando-se nítida má-fé
por parte da instituição financeira
, e gerando, inclusive, um potencial círculo vicioso de superendividamento.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Finalmente, para fins de liquidação do débito, por se tratar de matéria de ordem pública, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

No que tange aos danos morais, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido (Súmula 43, do STJ).

DA COMPENSAÇÃO

A compensação entre valores recebidos e descontados é consequência lógica da conversão do cartão de crédito com RMC em empréstimo consignado, nos termos dos arts. 170 e 368 do CC.

A compensação é uma forma de extinguir obrigações previstas no Código Civil, quando duas pessoas são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra.

O artigo 368 do Código Civil prevê a compensação de valores.

No caso, é incontroverso que as partes reconhecem a relação jurídica, havendo discordância, apenas, do tipo de negócio (empréstimo consignado x RMC) decisão monocrática impugnada reconheceu que devido a falha de informações a relação deve ser convertida às disposições de empréstimo consignado, nos termos do art. 170, do CC, vejamos:

Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro,
subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade
.

Portanto, o aproveitamento dos valores disponibilizados pelo Banco e pagos pelo cliente é automática, de modo, que a compensação também é devida, nos termos do art. 368, do CC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
declarar a nulidade da relação jurídica
entre as partes em relação ao contrato em questão,
convertendo o contrato de empréstimo por margem consignável (RMC) para empréstimo pessoal consignado
, condenando o banco/apelado
à repetição do indébito em dobro do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário
,
limitados aos 5 anos anteriores à propositura da ação,
e ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), com a compensação de valores, nos termos da fundamentação.

Em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

No que tange aos danos morais, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido (Súmula 43, do STJ).

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais posto que, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ, "
a majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso"
(AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020). Assim, inverto o ônus da sucumbência, e mantenho os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em desfavor do Réu, com base no art. 85, §2º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2025